Tribunal: CARF
Processo: 14479.000018/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14479.000018/2007-84
ACÓRDÃO
2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 27/04/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Correta a decisão que reconhece a preclusão de matéria não impugnada,
apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido
processo legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
DA RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA
A multa será relevada na competência 06/2004 posto que, a empresa
corrigiu integralmente a falta cometida na ocorrência específica, dentro do
prazo de defesa, é primária e ausente as circunstâncias agravantes e
mantida nas demais competências.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, não conhecer das
inovações recursais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000018/2007-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, João
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Botto (substituto[a] integral), Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14479.000018/2007-84, em face do acórdão no 05-28.044, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 746 a 753) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.021.646-6 (fls. 2 a 5), de 27/04/2007, no valor de
R$ 465.573,35, por ter o contribuinte apresentado GFIP sem a inclusão dos dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 8 e 9) que o contribuinte omitiu nas GFIPs
apresentadas os valores pagos através de cartão de premiação, no período de 07/2003 a 12/2006,
conforme consta nas planilhas de fls. 10 a 12.
A Decisão recorrida concluiu pela relevação da penalidade na competência que a
contribuinte corrigiu totalmente a infração 06/2004 e mantida nas competências em que não
corrigiu a infração (fl. 746):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE INFORMAR
CORRETAMENTE POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP'S - Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social com
dados inexatos relacionados aos fatos geradores das contribuições.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há que se falar em cerceamento de defesa
porquanto estão presentes nos autos elementos suficientes para a correção da
infração.
DA RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA - A multa será relevada na competência
06/2004 posto que, a empresa corrigiu integralmente a falta cometida na
ocorrência específica, dentro do prazo de defesa, é primária e ausente as
circunstâncias agravantes e mantida nas demais competências.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000018/2007-84
3

O contribuinte foi cientificado em 04/08/2011 (fl. 760) e apresentou recurso
voluntário em 30/08/2011 (fls. 763 a 775) sustentando, em síntese: a) que o auto de infração viola
o disposto no art. 37 da Lei no 8.212/91 por ausência de informação quanto aos segurados
empregados e valores que não teriam sido informados; b) vício do lançamento e afronta ao art.
142 do CTN por falta de cálculo do montante devido; c) relevação da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. DA MATÉRIA NÃO CONHECIDA
Sustenta o recorrente seguintes pontos em sede recursal:
a) que o auto de infração viola o disposto no art. 37 da Lei no 8.212/91 por ausência
de informação quanto aos segurados empregados e valores que não teriam sido informados;
b) vício do lançamento e afronta ao art. 142 do CTN por falta de cálculo do
montante devido;
c) relevação da multa aplicada

Ocorre, todavia que em análise da impugnação de fls. 15 dos autos, o contribuinte
somente alegou que:
1 – A empresa declarou GFIP nas competências 07/2003 a 12/2006, conforme
comprovantes gerados pela conectividade;
2 – portanto corrigiu a falta apontada pela Auditoria Fiscal
3 – declaramos que esta empresa nunca foi autuada por este órgão
4 – desta maneira pedimos a relevação integral do auto de infração em referência

Com isso, tem-se que os argumentos recursais de violação ao art. 37 da Lei no
8.212/91 e do art. 142 do CTN consistem em inovação recursal atingidos pela preclusão.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000018/2007-84
4
Portanto, diante da preclusão consumativa, o crédito correspondente ao reportado
tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se sujeitando a Recurso na esfera
administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Ainda, neste mesmo sentido é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Número da decisão: 9101-006.971
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Na hipótese, o acórdão recorrido adota o mesmo entendimento das Súmulas
CARF no 108, 116 e 178 nas matérias recorridas correlatas. RECURSO ESPECIAL.
VERDADE MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA CONHECIDA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
A despeito de a matéria suscitada no recurso ter sido conhecida em face de
determinação judicial, não cabe à instância especial responsável pela solução de
divergências jurisprudenciais adentrar ao reexame de provas já devidamente
apreciadas pela instância a quo tanto em sede de apreciação do recurso
voluntário, quanto em exame de embargos de declaração opostos pela
contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000018/2007-84
5
Correta a decisão que reconhece a preclusão de matéria não impugnada,
apresentada somente em grau recursal, sob pena de afronta ao devido processo
legal e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Desta forma, não conheço das inovações recursais.

2. DA RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA
Sustenta o recorrente a relevação da multa aplicada uma vez que teria retificado as
GFIPS.
No caso, tendo o recurso apresentado sido idêntica à impugnação e, estando de
acordo com meu entendimento, mantenho a decisão recorrida:
No que tange ao pedido formulado, os requisitos necessários para a relevação da
multa por descumprimento de obrigação tributária acessória de natureza
previdenciária estão previstos no §1o do art. 291 do RPS, que assim estabelece:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
A autoridade lançadora afirma a primariedade da autuada e a ausência de
agravantes, conforme Termo de Antecedentes, folhas 13, no entanto, quanto a
correção da falta, em que pese o sujeito passivo ter afirmado em sua impugnação
que procedeu às retificações necessárias nas GFIP, visando adequá-las aos dados
correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias,
apresentando referidos documentos dentro do período de defesa, esta não se
confirma, de acordo com o pronunciamento de fls. 544, item 4.1:
“As GFIPS retificadoras declaradas pela empresa corrigiram parte da falta”.
Registre-se que nesta infração, objeto da autuação, cada competência
corresponde a uma ocorrência para a infração da obrigação de informar fatos
gerados em GFUP, conforme ensinam os artigos 646 e 647 da 646:
Art. 646. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas
que, por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém
individualizadas no relatório fiscal.
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14479.000018/2007-84
6
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais.
Assim, a condição necessária para a relevação total da multa é a correção integral
da falta, até o termo final do prazo para impugnação, nos termos do artigo 291,
caput e §1o do RPS, na redação dada pelo Decreto 6.032, de 01 de fevereiro de
2007, vigente à época da lavratura da autuação, que se deu em 24/04/2007, e
conforme disciplina a IN SRP no 3 de 14 de julho de 2005, artigo 656 e §§4o e 5o.
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto-de-Infração.
(Redação dada ao caput pela Instrução Normativa SRP no 23, de 30.04.2007, DOU
02.05.2007 )
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a
falta no prazo referido no caput.
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária, considera-se
cada ocorrência, conforme descrito nos arts. 646 a 648 , uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os §§ 1o e 2o será aplicada sobre o
valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da
falta.
Desse modo, restou provado no processo administrativo e demonstrado pela
autoridade lançadora que o Impugnante corrigiu integralmente a infração
apontada apenas na competência 06/2004 e parcialmente nas demais
competências envolvidas na autuação, conforme planilha elaborada pela
fiscalização após a diligência fiscal a fls. 556 e documentos de folhas 301/543.

Conclusão
Ante o exposto voto por não conhecer das inovações recursais e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1255
DF CARF MF
Original